Tribunal: TJSP
Processo: 1000400-07.2019.8.26.0430
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – MATERIAL – Inexiste omissão a sanar quando o julgado contém a análise das questões devolvidas, em absoluta consonância com os elementos dos autos, as normas legais e a jurisprudência incidente na espécie – Embargos rejeitados.